Tribunal: TJPA
Processo: 0825221-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825221-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: VERA LUCIA DE SOUZA LIMA

IMPETRADO: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE RESPONSÁVEL POR FILHAS ADOLESCENTES E NETA MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. A defesa requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, II e V, do CPP, diante da alegada condição de saúde da paciente e de sua responsabilidade por filhas adolescentes e uma neta menor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da responsabilidade por menores; (ii) saber se as condições de saúde da paciente autorizam a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, V, do CPP, permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher responsável por criança de até doze anos de idade, desde que comprovada a responsabilidade exclusiva. No caso, as filhas possuem catorze e dezessete anos, e não há prova de que a paciente detenha responsabilidade exclusiva pela neta menor.

4. O ambiente residencial foi utilizado como local para o tráfico de drogas, conforme confissão da própria paciente e demais elementos de prova, o que afasta a aplicação do art. 318, V, do CPP, por colocar menores em situação de risco.

5. Também não há comprovação documental idônea da alegada deficiência física ou das comorbidades, sendo inaplicável o art. 318, II, do CPP apenas com base em alegações.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crimes no interior da residência inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, mesmo quando presentes filhos menores.

7. A existência de predicados subjetivos não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0823101-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 18.11.2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Viviane de Souza das Neves, em favor da nacional VERA LÚCIA DE SOUZA LIMA, contra ato do d. juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Gurupá,
apontado tecnicamente como autoridade coatora
.

Relata a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 10/11/2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e receptação.

Sustenta que a paciente é portadora de deficiência física no membro inferior e possui outras comorbidades, além de ser responsável por duas filhas menores de idade e uma neta, também menor.

Requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318-A, do CPP, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, face as condições pessoais favoráveis da paciente (ID n° 31706686).

Juntou documentos (ID n° 31706687).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 31951234), o impetrado presta informações (ID n° 31899955) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID n° 32061860).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Do ato coator extraio (ID n° 31706687):

c) VERA LÚCIA DE SOUZA LIMA

A autuada VERA LÚCIA DE SOUZA LIMA assumiu a responsabilidade pela droga, afirmando que a traficância destinava-se à subsistência familiar. Embora a confissão parcial possa demonstrar colaboração, tal circunstância não afasta a gravidade do delito nem as repercussões sociais da conduta.

A apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, associada ao depoimento da própria flagranteada, indica habitualidade e domínio sobre a atividade ilícita. Contudo, deve-se observar a condição de mulher, possivelmente chefe de núcleo familiar, com filhos menores de idade, o que impõe a este Juízo a adoção de providências complementares para resguardar o interesse das crianças.

Assim, determino a expedição de ofício com URGÊNCIA à Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupá, a fim de verificar a situação dos filhos menores de idade do casal, informando se estão sob cuidado de familiares (rede extensa) ou se há necessidade de acolhimento institucional no abrigo local, devendo o relatório ser encaminhado a este Juízo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Data venia,
entendo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, o qual dispõe ser possível a concessão da medida quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ao compulsar os autos, verifico, pelas certidões de nascimento acostadas (ID nº 31706693 – págs. 1 e 2), que as filhas da paciente possuem 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos de idade, não se enquadrando, portanto, no requisito etário exigido pelo dispositivo legal invocado.

Outrossim, embora alegue ser responsável pelo cuidado de sua neta de 06 (seis) anos de idade, não há qualquer comprovação nos autos de que a paciente seja sua única responsável legal, tampouco documento que ateste a ausência de outro familiar apto a prover-lhe os cuidados necessários.

Ademais, conforme se extrai dos elementos informativos constantes nos autos, há indícios de que o delito de tráfico de drogas estaria sendo praticado no interior da residência da paciente, o que, além de inviabilizar a substituição por prisão domiciliar, demonstra que a convivência familiar pode representar risco à integridade das menores, notadamente por expor crianças e adolescentes ao ambiente de criminalidade e à periculosidade que lhe é inerente.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabrielly de Araújo Cruz, presa preventivamente após flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), no âmbito da Operação “Malha Fina”, em 20/10/2025.

A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e utilização do ambiente familiar como local de prática criminosa, tendo sido indeferido pedido de substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão judicial, questiona a veracidade da suspensão de processo anterior (proc. nº 0009440-42.2019.8.14.0049) por suposta falha técnica no sistema e afirma que a paciente é mãe e única responsável por criança menor de 12 anos, que estaria sofrendo prejuízos educacionais em razão da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta;

(ii) se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP, e do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, tendo em vista a materialidade e indícios de autoria, a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, dada a utilização da residência como ponto de tráfico e a reiteração delitiva.

6. A existência de processo penal anterior por tráfico de drogas, atualmente suspenso por não localização da ré, confirma a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia como meio de garantir a aplicação da lei penal.

7. O pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar foi corretamente indeferido diante da ausência de comprovação de que a paciente seja a única responsável pela criança e, principalmente, pela constatação de que a prática delituosa ocorria na própria residência, expondo o menor a ambiente insalubre ao seu desenvolvimento físico e psíquico.

8. O STF, no HC coletivo nº 143.641/SP, ao reconhecer o direito à substituição da prisão por domiciliar em favor de mulheres gestantes ou mães de menores de 12 anos, estabeleceu exceções baseadas em riscos concretos e devidamente fundamentados, como no caso em apreço.

9. Jurisprudência do STJ reconhece a inviabilidade de prisão domiciliar em hipóteses de prática de crime na presença de filhos menores, em ambiente doméstico inadequado à proteção da infância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de reiteração criminosa, risco à ordem pública e gravidade real da conduta, sobretudo quando o delito é cometido na presença de filhos menores, no interior da residência familiar.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não se aplica quando a residência for utilizada como local de prática criminosa, colocando os menores em situação de risco físico e psíquico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 812.842/PE, Rel. Min. Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 24.08.2023.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0823101-95.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

No mesmo sentido, não há como se acolher o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento na alegação de que a paciente seria portadora de deficiência física, haja vista a ausência de comprovação documental idônea nesse sentido nos autos.

A concessão do benefício previsto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal exige prova inequívoca da condição de saúde alegada, o que não se verifica no presente caso, não bastando meras alegações desprovidas de respaldo técnico ou laudos médicos oficiais.

Por fim, consoante Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 30/01/2026